Tribunal: TJPA
Processo: 0804624-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804624-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE ROSA DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – NÃO CONFIGURADA NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO:
Em que pese a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento deste
writ
, o mesmo deve ser conhecido, por não haver flagrante teratologia que inviabilize seu conhecimento, sobretudo por se tratarem as alegações, em tese, de nulidade processual absoluta.

Da análise detida dos autos, não se vislumbra efetivo prejuízo causado à defesa do paciente ante a ausência de apresentação de resposta a acusação, já que durante o curso do processo foi garantido a este direito à ampla defesa e ao contraditório, mostrando-se cristalinamente temerário neste momento processual que se encontra o processo de origem, prestes a ser o paciente submetido ao Tribunal do Júri, declarar a nulidade do processo diante da inércia da defesa, que mesmo tendo a oportunidade, em momento algum se manifestou nos autos em relação à ausência de resposta à acusação, seja durante a instrução ou ainda em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Destarte, inexistindo qualquer prejuízo à defesa do paciente, não há o que se falar em nulidade, em inteligência ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).

Ademais, entende-se que o impetrante, ao se utilizar desta via estreita que é o
habeas corpus
, para levantar a presente nulidade, além de causar tumulto ao bom andamento do processo, ante a ausência de efetivo prejuízo à defesa do paciente, se mostra um desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, já que visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, destaco que a suposta nulidade alegada pelo impetrante sequer vem a ofender a liberdade do paciente, já que este atualmente se encontra em liberdade, conforme o Alvará de Soltura contido no ID n. 5230107 – p. 01, o que reforça o posicionamento suso expendido pela denegação da presente ordem.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 14 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
FELIPE ROSA DE ARAÚJO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA
.

Aduz que no processo-origem não foi apresentada defesa escrita pela defesa do paciente, à época, patrono particular, sendo que nenhuma providência foi tomada com o fim de garantir a apresentação da mencionada peça processual, valendo destacar que o acusado estava preso, violando portanto, os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla defesa, corolários da garantia do Devido Processo Legal (art.5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Assevera que a ausência de resposta à acusação caracteriza falta de defesa técnica, o que no Processo Penal brasileiro constitui causa de nulidade absoluta.

Afirma que o prejuízo sofrido pelo paciente é flagrante, haja vista que é na peça de resposta à acusação que eventuais matérias que possam levar a absolvição sumária são arguidas, além de apresentação de rol de testemunhas de defesa e os pedidos de produção de outras provas que possam ser úteis para a impronúncia do paciente.

Por fim, alega que não se pode chegar à conclusão de que a participação do causídico em audiência e com o posterior oferecimento de recursos por si só supriria a nulidade por falta de resposta à acusação, haja vista que tal peça defensiva é uma exigência do Código de Processo Penal

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com o relaxamento da prisão ilegal, vez que a autoridade coatora não observou os ditames trazidos pelo Código de Processo Penal, ao permitir o seguimento do feito em afronta ao disposto no artigo 396-A, do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O processo foi inicialmente distribuído sob a relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que atento aos critérios da prevenção, determinou a redistribuição do feito sob a minha relatoria. (ID n. 5213396)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 5217922)

O Juízo de origem, prestou as seguintes informações (Id n. 5230106):

“(...) Consta dos autos que o paciente foi preso em virtude de prisão flagrante no dia 01 de dezembro de 2018, e devidamente convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 18 de janeiro de 2019 (fl. 14).

O paciente foi citado (fl. 35) e apresentou resposta à acusação (fls. 38/43).

Audiência de instrução e julgamento designada para a data de 04/04/2019, sendo concluída a instrução processual.

Em suas alegações finais, o Ministério Público postulou a pronúncia do paciente, nos termos do art. 121, “caput”, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Por sua vez, a Defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal.

O paciente foi pronunciado no dia 20/05/2019pelo delito insculpido no art. 121, “caput”, c.c artigo 14, II, ambos do estatuto repressivo.

O paciente recorreu em sentido estrito da sentença de pronúncia na data de 17/06/2019.

O juízo em análise de ofício dos requisitos da prisão, revogou a prisão preventiva do paciente, encontrando-se atualmente em liberdade.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria para certificar sobre o recurso em sentido estrito impetrado pelo paciente.

No tocante aos antecedentes, o paciente responde criminalmente pela prática de outro delito, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento(...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
em razão de sua utilização como sucedâneo recursal. (ID n. 5289397)

VOTO

VOTO

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Em que pese a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pelo não conhecimento deste
writ
, o mesmo deve ser conhecido, por não haver flagrante teratologia que inviabilize seu conhecimento, sobretudo por se tratarem as alegações, em tese, de nulidade processual absoluta.

Da análise detida dos autos, em especial às informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem (ID n. 5230106), se extrai que resta consignado que o paciente apresentou resposta à acusação, nos seguintes termos:
“O paciente foi citado (fl. 35) e apresentou resposta à acusação (fls. 38/43)”
.

Ocorre que, conforme se extrai das provas juntadas aos autos pelo impetrante, em verdade as folhas indicadas pelo Juízo se referem à pedido de liberdade provisória, e não à resposta à acusação propriamente dita (ID n. 5210283, p. 37/43).

Todavia, analisando o processo de forma ampla, e não restrita ao referido ato, tem-se que à época da citação do paciente para a apresentação de resposta à acusação, este era representado por patrono particular Dr. Bettenson Clayde Meneses Cabral, OAB/GO nº. 25.011, subscritor da petição supramencionada, tendo inclusive o causídico participado da audiência de instrução e julgamento anterior à pronúncia (ID n. 5210286 – p. 08), e apresentado as Alegações Finais, oportunidade em que buscou rechaçar todas as alegações acusatórias (ID n. 5210286 – p. 17/19).

Insta salientar, que o paciente foi pronunciado pelo delito de homicídio tentado (ID n. 5210286 – p. 22/27), e inconformado, interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID n. 5210286 – p. 31/34), por intermédio do mesmo causídico, pugnando em suma pela sua impronúncia, novamente impugnando os fatos a ele imputados pela acusação.

O recurso foi julgado sob a minha relatoria, perante a 3ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal, oportunidade na qual o julguei improvido mantendo incólume a Sentença de Pronúncia (ID n. 5210288 – p. 13/18).

Diante da análise cronológica exposta alhures, bem como, da análise detida da inicial deste
writ
não vislumbro efetivo prejuízo causado à defesa do paciente ante a ausência de apresentação de resposta a acusação, já que durante o curso do processo foi garantido a este direito à ampla defesa e ao contraditório, mostrando-se cristalinamente temerário neste momento processual que se encontra o processo de origem, prestes a ser o paciente submetido ao Tribunal do Júri, declarar a nulidade do processo diante da inércia da defesa, que mesmo tendo a oportunidade, em momento algum se manifestou nos autos em relação à ausência de resposta à acusação, seja durante a instrução ou ainda em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Destarte, inexistindo qualquer prejuízo à defesa do paciente, não há o que se falar em nulidade, em inteligência ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).

Ademais, entende-se que o impetrante, ao se utilizar desta via estreita que é o
habeas corpus
, para levantar a presente nulidade, além de causar tumulto ao bom andamento do processo, ante a ausência de efetivo prejuízo à defesa do paciente, se mostra um desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, já que visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, destaco que a suposta nulidade alegada pelo impetrante sequer vem a ofender a liberdade do paciente, já que este atualmente se encontra em liberdade, conforme o Alvará de Soltura contido no ID n. 5230107 – p. 01, o que reforça o posicionamento suso expendido pela denegação da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA ORDEM
e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/06/2021